Tribunal: TCU
Processo: 023.974/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos contra acórdão que, entre outras medidas, aplicou sanções de multa e inabilitação aos recorrentes em sede de auditoria para avaliar a conformidade dos procedimentos realizados para seleção de beneficiários e supervisão ocupacional dos projetos de assentamento do Programa Nacional de Reforma Agrária.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame interpostos por Elielson Pereira da Silva, Marcos Roberto Monteiro Leite e Maria de Nazaré Ferreira Rodrigues, em face do Acórdão 441/2021-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, com fundamento nos artigos 286 e 285 do Regimento Interno do TCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer do pedido de reexame interposto por Elielson Pereira da Silva; 9.2. conhecer dos pedidos de reexame interpostos por Marcos Roberto Monteiro Leite e Maria de Nazaré Ferreira Rodrigues e, no mérito, dar-lhes provimento para afastar, em relação a eles, as sanções de multa e de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal; 9.3. estender os efeitos desta decisão aos demais responsáveis cujo chamamento aos autos se deu por integrarem equipe de seleção de beneficiários, nos termos do art. 281 do Regimento Interno do TCU; 9.4. tornar insubsistente, exclusivamente em relação a Maria da Glória Monteiro de Souza, Raimundo Passos de Souza, Maria de Nazaré Ferreira Rodrigues, Mário José Matias Palheta, Milton Aquino dos Santos e Marcos Roberto Monteiro Leite, os itens 9.4, 9.5, 9.8 e 9.9 do Acórdão 441/2021-TCU-Plenário ; 9.5. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e demais interessados.